Tribunal: STJ
Processo: 5007433-43.2023.4.04.7104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847595 - RS (2025
/0033014-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ADAIR DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480
LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
GUSTAVO ROSSATO WERLANG - RS123618
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52442737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f7614ea-e6e6-4925-974e-013aa0b40788

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847595 - RS (2025
/0033014-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ADAIR DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480

LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618

GUSTAVO ROSSATO WERLANG - RS123618
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADAIR DE ALMEIDA contra
o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 366):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE ENTRE DISTINTOS TRIBUNAIS. FALTADE INDICAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação
impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação
recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA51724228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 49ca66bd-b7a5-4967-8783-68f10cc800c5

A parte recorrente alega que no acórdão recorrido não houve manifestação
a mitigação da
(fl. 373
sobre
Súmula 284/STF
).
Requer que os embargos sejam acolhidos
.
com efeitos infringentes
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 422).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 367):
Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso especial porque a
parte ora agravante não havia indicado os dispositivos legais que teriam sido
objeto de interpretação divergente daquela conferida por outros tribunais.
Nas razões de seu recurso, a parte agravante alegou a existência de
divergência jurisprudencial quanto à aplicação da pena de perdimento (fl. 271).
Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido interpretados pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO de modo diferente daquele que fora
feito por outro tribunal.
De acordo com a alínea
do inciso III do
da Constituição
c
art. 105
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial,
as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
[...]
quando a decisão recorrida
der a lei federal interpretação divergente da
".
que lhe haja atribuído outro tribunal
Ou seja, é necessário que a parte recorrente indique nas razões de seu
recurso especial a legislação federal interpretada de maneira diferente daquela
conferida por outro tribunal; a inobservância dessa obrigação impede o
conhecimento do recurso em razão da deficiência na fundamentação, dando
ensejo à aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico VDA51724228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 49ca66bd-b7a5-4967-8783-68f10cc800c5

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática
agravada, pois a parte embargante deixou de indicar, precisamente, quais dispositivos
teriam sido objeto de interpretação divergente daquela conferida por outros tribunais.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51724228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 49ca66bd-b7a5-4967-8783-68f10cc800c5

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 49ca66bd-b7a5-4967-8783-68f10cc800c5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.847.595 / RS
Número Registro: 2025/0033014-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074334320234047104
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAIR DE ALMEIDA
ADVOGADOS : ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480
LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
GUSTAVO ROSSATO WERLANG - RS123618
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - PERDIMENTO DE BENS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADAIR DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALTIERE BOSCATO PERUSO - RS115480
LEONARDO CASTELLI VANZ - RS117618
GUSTAVO ROSSATO WERLANG - RS123618
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52418194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 5bd41013-349a-4ed1-b3cb-c6da6fbd6a42

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 5bd41013-349a-4ed1-b3cb-c6da6fbd6a42